Tribunal: TJMT
Processo: 1007650-05.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007650-05.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CINTIA COMERCIO E REVESTIMENTOS DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 05.157.683/0001-09 (APELANTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), CINTIA CRISTINA CAPATO - CPF: 469.228.061-15 (APELANTE), LUCAS ANTONIO SICHOSKI - CPF: 023.219.161-17 (APELADO), DAYSE GUIMARAES FERNANDES - CPF: 944.540.351-72 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTES:

CINTIA COMERCIO E REVESTIMENTOS DE VEICULOS EIRELI – ME e CINTIA CRISTINA CAPATO

APELADOS:

LUCAS ANTONIO SICHOSKI

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO
CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM RESTRIÇÕES JUDICIAIS. INADIMPLEMENTO
POR
CULPA DAS VENDEDORAS.
ALEGAÇÃO DE
INVALIDADE
DA
M
ULTA
.
REJEIÇÃO.

EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL.
DANOS MORAIS.
OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO
VALOR
INDENIZATÓRIO ARBITRADO
.
IMPOSSIBILIDADE.
“
QUANTUM”
EM CONFORMIDADE
COM AS FINALIDADES
LEGAIS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias e indenização por danos morais, reconhecendo a rescisão parcial do contrato de compra e venda de veículo, com compensação de valores em liquidação, além da condenação das rés ao pagamento de multa contratual e danos morais.

II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO

Há
diversas
questões em
discussão:

definir se a culpa pela rescisão contratual deve ser atribuída ao autor ou às
rés

verificar a validade e adequação do valor da multa contratual e da indenização por danos morais;

(
iii
) analisar se os valores devidos devem ser atualizados com base no preço da soja no momento da liquidação;

(
iv
) examinar eventual erro na distribuição dos ônus
de
sucumbência.

III. RAZÕES DE
DECIDIR

A responsabilidade pela inexecução contratual recai sobre as rés, que alienaram veículos com restrições judiciais e sem a devida regularidade
documental.

A inadimplência do autor quanto à última parcela é posterior e não elide a anterior inadimplência substancial das
rés.

5. A multa contratual foi corretamente aplicada com base na previsão
contratual.

6. Os danos morais decorrem da frustração da atividade econômica do autor, impossibilitado de exercer regularmente sua profissão.

7. A tentativa de atualizar o valor da soja com base no mercado atual contraria o pactuado contratualmente, afrontando os princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem
causa.

8. A responsabilidade pelos custos de transporte e perícia da carreta permanece com as rés, em virtude da irregularidade dos bens.

9. A distribuição dos ônus sucumbenciais observou o decaimento proporcional das
partes.

10. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de indenização moral atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E
TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de
julgamento:

"1. A parte que aliena veículos com restrições judiciais e sem documentação regular responde pelo inadimplemento contratual.

2. É válida a cláusula penal quando previsto contratualmente o descumprimento
relevante.

3. A frustração de contrato que inviabiliza o exercício profissional do adquirente configura dano moral
indenizável.

4. A obrigação em coisa incerta deve observar os parâmetros do contrato, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve respeitar o critério do decaimento proporcional."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Indenização por Danos Morais, movida por
Lucas
Antonio

Sichoski
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nestes termos:

“(...)
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
DECLARAR parcialmente rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes, com relação, apenas, a careta bitrem SR/FACCHINI SRF CA, placa JZU 9403, COR VERMELHA, ano/mod. 2004/2004, Chassi 94BA073244V004303, Renavam 824373782, SR/FACCHINI SRF CA, placa JZU 9373, cor VERMELHA, ano/mod. 2004/2004, Chassi 94BA096244V004302, Renavam 824373707, o qual deverá ser restituído á requerida ao final da apuração de haveres;

b)
DETERMINAR que se apure, na fase de liquidação da sentença, o valor correspondente às 1.800 sacas de sojas que o autor na data em que deveria ter cumprido com a última prestação, março de 2016, bem assim do valor da carreta bitrem no mesmo período.

Obtidos os valores, estes deverão ser compensados e eventual saldo remanescente será corrigido monetariamente desde a data que a obrigação deveria ter sido cumprida pelas partes e acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir desta sentença;

c)
CONDENAR as requeridas ao pagamento de multa contratual no valor de R$27.610,00, equivalente a 10% do valor contrato ao autor;

d)
CONDENARas requeridas

a indenizarem o autor pelos danos morais ocasionados, no importe de R$10.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (março de 2016) e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ);

Ante a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, a parte ré, vencida na maior parte, fica responsável pelo pagamento do percentual de 70% das custas e despesas processuais e a parte autora com os 30% restante.

Ambas as partes deverão pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação ao patrono da parte contrária, tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, vedada a compensação. Devendo ser observado o disposto no artigo 98, § 3o do CPC em razão da gratuidade concedida ao requerente.

(...)
”

(grifo original)

Após,
ambas as partes

opuseram embargos de declaração
, que foram
acolhidos parcialmente
, para:

Corrigir erro material sobre a quantidade e vencimento das sacas de soja (1.800 sacas em março de 2016);

Determinar que os custos de transporte e devolução da carreta bitrem sejam suportados pelas rés;

Determinar realização de perícia sobre o estado atual da carreta antes da devolução, considerando apenas depreciações por uso ou armazenamento, mas não pelo tempo ou desuso.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da rescisão contratual por culpa da parte adversa e da necessidade de atualização dos valores devidos a título de sacas de soja remanescentes, em razão do inadimplemento do apelado

Da multa contratual, da sucumbência recíproca, das despesas com o transporte do caminhão e das demais despesas processuais

Da inocorrência de danos morais indenizáveis ou, alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado a tal título.

O recurso é tempestivo, e o preparo foi recolhido.
(ID 2
89491980 e 290413363
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, os argumentos deduzidos pela parte recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso
(ID 2
89491985
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
CINTIA COMERCIO E REVESTIMENTOS DE VEICULOS EIRELI – ME e CINTIA CRISTINA CAPATO

APELADOS:
LUCAS ANTONIO SICHOSKI

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente exposto, trata-se de apelação interposta por Cíntia Comércio e Revestimentos de Veículos EIRELI – ME e Cíntia Cristina
Capato
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Lucas
Antonio

Sichoski
nos autos da ação de rescisão de contrato de compra e venda de veículo.

A sentença declarou a rescisão parcial do contrato quanto à carreta bitrem SR/FACCHINI SRF CA, placas JZU-9403 e JZU-9373, determinando a apuração do valor das 1.800 sacas de soja e do valor do bem à época da prestação inadimplida (março de 2016), com compensação de valores em liquidação. Condenou, ainda, as rés ao pagamento de multa contratual de R$ 27.610,00 e de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Fixou honorários advocatícios recíprocos de 10% para cada parte, sem compensação, bem como as custas processuais, com as rés arcando com 70% e o autor com 30%.

Ambas as partes opuseram embargos de declaração, que foram acolhidos parcialmente, para:

Corrigir erro material sobre a quantidade e vencimento das sacas de soja (1.800 sacas em março de 2016);

Determinar que os custos de transporte e devolução da carreta bitrem sejam suportados pelas rés;

Determinar realização de perícia sobre o estado atual da carreta antes da devolução, considerando apenas depreciações por uso ou armazenamento, mas não pelo tempo ou desuso.

E
m suas razões recursais, as apelantes alegam, em síntese, que a sentença lhes atribuiu, indevidamente, a culpa pela rescisão contratual, quando, na verdade, o apelado teria descumprido a obrigação de entregar as 1.800 sacas de
soja.

Sustentam, ainda, que não são devidas a multa contratual, a indenização por danos morais nem os custos com o transporte da carreta, e que os valores devidos devem ser atualizados até a data da liquidação.

Por fim, pugnam pela reforma total da sentença, com o reconhecimento da culpa do apelado, a improcedência dos pedidos iniciais e a condenação deste ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença. Afirma que a inadimplência das rés perdura desde 2014, com restrições
Renajud
e ausência de regularização dos bens, e que o valor das sacas de soja deve ser apurado com base na data do inadimplemento, com correção posterior. Defende, assim, a manutenção do decisum fustigado.

Pois bem. Feito esse breve relato, passo ao exame das teses recursais.

Da rescisão contratual por culpa da parte adversa e da necessidade de atualização dos valores devidos a título de sacas de soja remanescentes, em razão do inadimplemento do apelado.

A controvérsia submetida a esta instância diz respeito à rescisão de contrato de compra e venda de veículos firmada entre as partes, cujo adimplemento revelou-se inviável diante de vícios relevantes nos bens adquiridos e da ausência de regularização documental. A sentença reconheceu a procedência parcial do pedido, atribuindo às vendedoras a responsabilidade pela frustração do pacto e determinando a rescisão do contrato, com reparações pecuniárias ao autor, ora apelado.

Dessa forma, cabe analisar, em primeiro lugar, os argumentos trazidos pelas apelantes no sentido de que a inadimplência do autor/recorrido quanto à última parcela do contrato seria a causa do insucesso na transferência dos veículos, razão pela qual não poderiam ser responsabilizadas.

Ora, tal alegação não se sustenta diante das robustas provas documentais e testemunhais produzidas nos autos.

Nesse sentido, nota-se que o contrato firmado entre as partes previa que a propriedade dos veículos seria transmitida após o pagamento integral do preço. No entanto, a materialidade dos autos revela que, ao tempo da avença, os bens já estavam gravados com restrições judiciais e sequer estavam em nome da vendedora, sendo constatada, inclusive, a existência de ação de busca e apreensão sobre o caminhão M. Benz/
Axor
2540S, bem como penhora trabalhista sobre a carreta bitrem.

Além disso, conforme se extrai dos depoimentos e da documentação carreada, mesmo após o pagamento parcial por parte do autor e o envio de valores adicionais para regularização documental, as rés permaneceram inertes.
Não se mostraram diligentes na liberação dos veículos ou na transparência sobre sua situação jurídica, frustrando, assim, a função econômica do contrato.

Portanto, a alegação de que o recorrido não quitou a segunda parcela (1.800 sacas de soja) perde força quando se verifica que tal inadimplemento ocorreu apenas após o descumprimento contratual inicial das partes recorrentes, que não entregaram os documentos dos veículos, tampouco esclareceram a existência de gravames impeditivos à plena fruição da posse e do domínio pelo adquirente.

Ademais, é pertinente invocar o princípio da função social do contrato e o da boa-fé objetiva, corolários dos
arts
. 421 e 422 do Código Civil, os quais exigem das partes contratantes condutas cooperativas, leais e transparentes, sob pena de responsabilização por inadimplemento.

Ora, não se pode admitir que a parte vendedora, profissional do ramo de comércio de caminhões, alegue desconhecimento acerca de restrições gravíssimas e persistentes que recaíam sobre os bens alienados. Ainda que as obrigações formais de quitação perante o credor fiduciário recaíssem sobre terceiros anteriores na cadeia de domínio, ao ofertar os veículos ao mercado como livres e disponíveis, assumiram as apelantes o dever de garantir a higidez jurídica e registral da propriedade transmitida.

Dessa forma, a conduta omissiva e negligente das rés é manifesta, conforme reconhecido em primeiro grau, inclusive com menção à necessidade de o autor ajuizar embargos de terceiro para manter a posse do caminhão, além de haver feito acordo diretamente com o anterior proprietário para sanar o débito e possibilitar a utilização parcial do bem.

Em conclusão, restou demonstrado que a parte autora cumpriu substancialmente sua parte na avença, enquanto as rés, de forma negligente e em desconformidade com os deveres contratuais, não garantiram a entrega de
bens hábeis ao uso e juridicamente regularizados. A sentença, portanto, aplicou adequadamente o direito aos fatos.

Destarte,
correta a sentença ao declarar a rescisão parcial do contrato
, limitando seus efeitos à carreta bitrem, única ainda não regularizada,
diante da perda da finalidade econômica do contrato e do longo período de frustração do uso do bem
, essencial à atividade profissional do demandante/recorrido.

Da data de apuração às sacas de soja devidas pelo apelado.

Neste ponto recursal, a tese sustentada pelo recorrente — no sentido de que as sacas de soja devidas devem ser apuradas conforme o valor de mercado na data da liquidação da obrigação, e não com base no valor estabelecido contratualmente à época da avença — não encontra respaldo legal ou contratual.

Veja-se que, conforme exaustivamente demonstrado no tópico anterior, o contrato firmado entre as partes estipulou expressamente a obrigação de pagamento em sacas de soja, em quantidade e valor definidos com clareza. Assim, nos termos do art. 421 do Código Civil, deve prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), segundo o qual o negócio jurídico celebrado obriga as partes ao que foi livremente ajustado.

Admitir a incidência de valores atuais, como pretende o recorrente, representaria flagrante violação ao acordo firmado e uma tentativa indevida de alterar unilateralmente a base objetiva do contrato, em benefício próprio — o que é vedado pelo ordenamento jurídico. A variação do preço da soja no mercado é um risco previsível e inerente ao próprio negócio celebrado, especialmente tratando-se de obrigação em coisa incerta (gênero), na qual o devedor deve entregar a quantidade certa da coisa conforme pactuada, e não seu valor equivalente, sujeito à especulação de mercado.

Cumpre destacar que tal pretensão viola diretamente os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, previstos no art. 422 do Código Civil, os quais devem nortear toda relação contratual. Alterar as bases do contrato após o inadimplemento, para beneficiar uma das partes em detrimento da outra, compromete a confiança legítima depositada na estabilidade dos acordos e abre perigoso precedente para o descumprimento contratual vantajoso.

Além disso, a tentativa de receber valor superior ao pactuado, sob a justificativa de oscilação de mercado, configura hipótese de enriquecimento sem causa, vedado expressamente pelo art. 884 do Código Civil
:

Art. 884.
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Portanto, deve ser mantida a forma de apuração determinada na r. sentença, com base no valor da saca de soja à época da contratação
, por se tratar de critério justo, juridicamente adequado e em conformidade com os princípios contratuais e legais vigentes,
afastando-se a tese recursal que pretende a aplicação do valor atual de mercado no momento da liquidação.

Da multa contratual, da sucumbência recíproca, das despesas com o transporte do caminhão e das demais despesas processuais
;

No tocante à multa contratual, entendo que ela deve ser mantida, por se tratar de penalidade prevista em cláusula expressa do pacto firmado entre as partes, cuja exigibilidade foi corretamente reconhecida em razão do inadimplemento imputável às vendedoras.

A propósito:

Já no tocante à alegação de sucumbência recíproca, não merece acolhimento o pleito de redistribuição dos ônus sucumbenciais. Isso porque, embora tenha havido acolhimento parcial dos pedidos, a parte demandada deu causa à instauração do processo, sendo a maior parte da controvérsia decidida em desfavor de suas teses.

Acrescente-se, por oportuno, que, nos casos em que haja sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos formulados na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, conforme bem observado pelo magistrado sentenciante.

Ademais, esse é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se colhe do aresto a seguir transcrito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUFICIENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO. ADMISSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO DESPROVIDO.

“(...)
2. "A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca"
(...)
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.586/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022,
DJe
de 24/6/2022.) - grifo nosso.
”

Frise-se, ainda, que tampouco merece reparo a determinação de realização de perícia sobre o estado da carreta, nem a imputação às rés dos custos relativos à devolução e ao transporte do bem.

Registre-se, ademais, que a insurgência recursal, ao buscar o reexame de fatos e infirmar a valoração probatória realizada pelo juízo
a quo
, não encontra amparo, especialmente diante do conjunto probatório robusto e inequívoco constante dos autos. A sentença, nesse ponto, alinha-se à jurisprudência consolidada, segundo a qual incumbe ao vendedor entregar o bem livre e desembaraçado de quaisquer ônus, sob pena de configuração de inadimplemento absoluto.

4
.
Da
inocorrência de danos morais indenizáveis
.

As apelantes impugnam a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00, sustentando, em primeiro plano, a inexistência de lesão extrapatrimonial indenizável. Em caráter subsidiário, pugnam pela redução do
quantum
arbitrado.

Entretanto, com a devida vênia, tal tese não merece guarida.

É pacífico o entendimento na jurisprudência pátria de que o mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável. Exige-se, para tanto, que o descumprimento gere consequências anormais e
gravosas à esfera pessoal do contratante — circunstância que, no presente caso, restou claramente caracterizada.

A instrução processual evidenciou, de forma contundente, que a parte apelada adquiriu os veículos com finalidade
eminentemente profissional
, voltada à atividade de transporte de cargas.
Todavia, foi impedida de utilizá-los em razão da ausência de regularização documental e da existência de gravames ocultos,
os quais inviabilizaram tanto o licenciamento quanto a obtenção do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC), documento indispensável ao exercício regular da profissão.

Ressalte-se que as
a
pelantes
receberam valores expressamente

destinados ao pagamento de tributos e à emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), mas se omitiram no cumprimento dessas obrigações contratuais, contribuindo diretamente para a irregularidade do bem.

C
onstatou-se, ainda, que o
a
pelado envidou diversos esforços para
resolver a situação de forma extrajudicial
, chegando, inclusive, a comparecer à sede da empresa na tentativa de obter a documentação necessária,
sem lograr êxito, diante da completa inércia das
r
ecorrentes.

Nesse cenário, as provas reunidas nos autos — especialmente os depoimentos prestados em audiência — revelam, de forma inequívoca, que o veículo permaneceu
imobilizado desde o ano de 2015
. Essa paralisação gerou
prejuízos concretos à atividade econômica exercida pelo Apelado
, além de frustração de expectativas legítimas e instabilidade financeira, configurando
situação que ultrapassa os limites do mero aborrecimento contratual.

Por fim, a inviabilização do cumprimento do objeto contratual, decorrente exclusivamente da conduta das vendedoras,
constitui fundamento legítimo para a condenação imposta na sentença recorrida.

O dano, nesse contexto, extrapola qualquer conceito de aborrecimento cotidiano. Trata-se de ofensa à dignidade do contratante, privado dos frutos do negócio jurídico por conduta omissiva e negligente da parte vendedora, em flagrante violação aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima que devem reger as relações contratuais.

Nesse ponto, colhe-se da jurisprudência
deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO.
COMPRA E VENDA DE CARRO USADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
CARRO APREENDIDO EM RAZÃO DE ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO EMITDA ANTERIORMENTE A VENDA REALIZADA.
PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO A LIDE REJEITADA. INCIDÊNCIA DO CDC. VEDAÇÃO A DENUNCIAÇÃO A LIDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA.PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA.
VEÍCULO APREENDIDO EM RAZÃO DE DÍVIDA EXISTENTE ANTES DA VENDA A PARTE AUTORA. RESPONSBILIDADE DE EMPRESA VENDEDORA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA RESCINDIDO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO RESCINDIDO
. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR. DEVOLUÇÃO DO VALOR FINANCIADA PELA INSITUIÇÃO FINANCEIRA DIRETAMENTE A EMPRESA VENDEDORA. DANO MORAL EXISTENTE. VALOR FIXADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INTERPOSTO POR A.M. COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR SANTANDER LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR HUDSON CHILAVIER DE OLIVEIRA PROVIDO.
"(...) 11. A existência do dano moral é patente, pois não se trata de mero aborrecimento o fato de alguém adquirir um automóvel e ser privado do uso do bem por ser objeto de busca e apreensão decorrente de processo preexistente a compra do veículo, e ainda ser forçado a dispor de seu tempo útil para solução de um problema a que não deu causa.

12. “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos.
Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a
gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)"
(N.U 0009899-57.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023,
Publicado
no DJE 12/04/2023)

5.
Alternativamente,
pugna pela
redução do
“
quantum
”
indenizatório arbitrado a título
de danos morais indenizáveis.

Quanto ao valor arbitrado — R$ 10.000,00 —, constata-se que guarda proporcionalidade com o dano efetivamente suportado, além de observar os princípios da razoabilidade e da reparação integral, nos termos do art. 944 do Código Civil.

O montante fixado
não se revela excessivo a ponto de justificar sua redução
, tampouco irrisório frente à gravidade do prejuízo experimentado
por quem permaneceu impossibilitado de exercer sua atividade profissional por vários anos.

A propósito, o
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
encontra-se em consonância com os valores fixados em precedentes análogos, conforme se extrai dos julgados assim ementados,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C\C DANO MORAL
– COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – RESTRIÇÃO JUDICIAL QUE IMPOSSIBILITOU A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – RESCISÃO DO CONTRATO – RETORNO DO STATUS QUO ANTE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(N.U 1043286-41.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025)

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor das recorrentes, para o importe de 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025